Tribunal: STF
Processo: HC 206991
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 158.755, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 162.214, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 176.297, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 181.999, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 184.614, ministro Gilmar Mendes; Recurso ordinário em habeas corpus n. 114.737, ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (Habeas corpus n. 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).
    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida pleiteada, no habeas corpus impetrado anteriormente em favor da paciente naquele tribunal superior (Habeas corpus n. 648.393, ministro Nefi Cordeiro), ressaltou que (com meus grifos):
    Assim, considerando haver indícios de que a paciente integra uma suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas especializada em tráfico de entorpecente; considerando, ademais, que a investigada seria a principal colaboradora de Renan, seu cônjuge - o qual possui estreita ligação com o suposto líder de uma das facções criminosas - auxiliando-o, em tese, na distribuição dos entorpecentes; considerando, ainda, que, durante campana, policiais militares visualizaram a paciente entregando algo ao coinvestigado Marco Antônio, Policial Militar, na companhia de sua filha de apenas seis anos de idade, verifico presente a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a prisão processual.
    (...) 
    Assim, penso que a genitora de infante que exerce o tráfico, comete abandono moral da prole, sujeitando-a à convivência com a criminalidade hedionda, agindo, por conseguinte, em detrimento dos próprios descendentes, enquadrando-se, pois, na insusceptibilidade de recolhimento domiciliar prevista no inciso II do art. 318-A do CPP. Sim, porque configura o crime de abandono moral, previsto no art. 247, I, parte final, do CP, permitir que o filho menor conviva com pessoa viciosa ou de má vida. 
    Ora, se a própria genitora - desde que reconhecida como traficante - é pessoa que vive do tráfico de entorpecente, manter consigo os filhos crianças ou adolescentes pode configurar crime contra a prole. 
    Assim, tenho que a situação excepcional a que se refere o inciso II do art. 318-A do CPP e que autoriza a prisão provisória está caracterizada, uma vez que o interesse social se sobrepõe ao particular, devendo a criança ser cuidada, na ausência da genitora, por parentes consanguíneos ou afins.”
    (...)
    “Ademais, insta destacar que, apesar de o impetrante ter trazido aos autos, em petição apartada da inicial, laudo psicossocial - que aponta a necessidade da presença dos pais na criação da infante a fim de garantir o desenvolvimento físico emocional e cognitivo da menor - pela própria documentação é possível vislumbrar que a criança está sendo muito bem assistida pelos avós paternos.”
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 166.884, ministro Roberto Barroso; Habeas corpus n. 183.614, ministro Marco Aurélio; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.798, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 191.956, ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator